Tribunal: TJSP
Processo: 0013155-83.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Extinção do feito pelo pagamento. Insurgência do executado. Devedor que efetuou o depósito do valor integral e requereu a extinção do feito, sem ressalvas. Execução não impugnada. Preclusão. Sentença que julgou extinta a execução nos termos do artigo 924, II, do CPC.
Recurso desprovido.